Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-46.2023.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003083-46.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IDERCI FERREIRA DA SILVA - CPF: 395.949.981-72 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e repetição de indébito formulados por consumidora em face de instituição financeira, referentes a contrato bancário firmado em março de 2022. A autora alegou abusividade na taxa de juros e capitalização ilegal, requerendo a limitação dos encargos, restituição em dobro dos valores pagos a maior e suspensão das parcelas vincendas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade das cláusulas contratuais de financiamento, sendo as questões controvertidas: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato configura onerosidade excessiva ou descompasso com as taxas médias de mercado à época da contratação; e (ii) saber se a capitalização mensal de juros foi pactuada de forma expressa e clara, de modo a autorizar sua cobrança.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 382/STJ), sendo necessária a demonstração de distorção relevante em relação às taxas médias de mercado, o que não restou comprovado nos autos.

4. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tal fim, a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS (STJ).

5. Inexistência de prova técnica idônea a demonstrar abusividade na taxa de juros ou ausência de pactuação válida da capitalização. Igualmente, não se verifica má-fé da instituição financeira a justificar repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, p.u.).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a comprovação da discrepância em relação à média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
IDERCI FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada de urgência nº. 1003083.46.2023.811.0025, proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

A autora, ora apelante, alega ter firmado contrato de crédito bancário com a instituição financeira requerida, em 24 de março de 2022, no valor de R$ 28.760,82, com previsão de quitação em 58 parcelas mensais de R$ 1.566,28. Sustenta que o contrato foi celebrado em descompasso com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à ausência de transparência, à onerosidade excessiva e à capitalização de juros em periodicidade vedada.

Afirma que os juros remuneratórios pactuados, de 5,15% ao mês, são excessivos e ultrapassam as taxas médias de mercado, pugnando pela sua limitação, além da devolução, em dobro, dos valores que alega ter pago indevidamente, totalizando R$ 13.772,19, conforme cálculo apresentado nos autos.

Requereu a inversão do ônus da prova, a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas e a restituição dos valores pagos a maior. Pediu ainda a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da cobrança das parcelas vincendas ou a sua redução ao valor incontroverso apurado.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos expendidos na exordial, com destaque para a ilegalidade dos encargos cobrados e a necessidade de revisão do contrato com base na legislação consumerista. Postula, ao final, a reforma integral da sentença para o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil, defendendo a legalidade dos encargos pactuados e a inexistência de vício que autorize a revisão pretendida, requerendo a manutenção da sentença de improcedência. (id. 268500289)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Iderci Ferreira da Silva contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada de urgência nº. 1003083.46.2023.811.0025, proposta em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

A autora, ora apelante, alega a existência de encargos abusivos no contrato de crédito firmado com o banco recorrido em 24 de março de 2022, com valor financiado de R$ 28.760,82, a ser quitado em 58 parcelas. Sustenta a abusividade de cláusulas contratuais, especialmente no que tange à taxa de juros, pleiteando a revisão do pacto e a restituição dos valores pagos a maior.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de ilegalidade nos encargos pactuados, considerando a ausência de prova da abusividade alegada, além de reconhecer a livre pactuação das partes e a ausência de vício de consentimento.

Pois bem.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297, que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Em seu recurso, a autora reitera os fundamentos da inicial, insistindo na tese de juros abusivos, e requer a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), alegando sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira.

A controvérsia cinge-se à legalidade das cláusulas do contrato de financiamento bancário celebrado entre as partes, especialmente quanto à taxa de juros aplicada.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há de se admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado, é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

No caso verifica-se do contrato celebrado entre as partes, que os juros contratados de taxa de 5,15% ao mês (ID. 129930125 – autos originários), não destoam da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do período de contratação, o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal.

Não há qualquer ilegalidade a ser considerada. Devendo permanecer o percentual previsto nos contratos.

Compulsando os autos, constata-se que a autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegação de abusividade contratual, não havendo nos autos prova cabal da discrepância entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Ressalte-se que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

Além disso, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de cláusula contratual que imponha vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira ou que coloque a consumidora em manifesta desvantagem, a justificar a revisão contratual pretendida.

Da capitalização dos juros

No que concerne à possibilidade da capitalização dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, necessário que se faça a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deva estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente o contratante não possa alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

Assim, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, entendo que restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Ademais, a parte autora não trouxe prova técnica idônea que demonstre, de forma inequívoca, que os juros pactuados ultrapassam significativamente os índices de mercado à época da contratação, tampouco comprovou a ausência de pactuação válida e expressa da capitalização, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

No que se refere à repetição do indébito, a restituição em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do credor, o que não se verifica nos autos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, não há elementos suficientes a infirmar os fundamentos da sentença, que se apresenta devidamente motivada e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

Assim sendo, com base nos fundamentos acima delineados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025